Tribunal: TJPA
Processo: 0854061-14.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2023-04-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0854061-14.2019.8.14.0301

APELANTE: GUILHERME CARVALHO OLIVEIRA

APELADO: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – LAUDO PERICIAL – AUTOR/APELANTE QUE EM RAZÃO DE ACIDENTE
AUTOMOBILÍSTICO SOFREU INVALIDEZ PARCIAL INCOMPLETA DE 50% (CINQUENTA POR CENTO) NO MEMBRO INFERIOR DIREITO – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA NO IMPORTE R$ 4.725,00 – ART. 3º, §1º, INCISO II, DA LEI N. 6.194/1974 – VALOR EFETIVAMENTE PAGO NA VIA ADMINISTRATIVA – SUFICIÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE COMPLEMENTAÇÃO – DANOS MORAIS – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE CONDUTA ILÍCITA DA SEGURADORA – IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – MÚNUS SUCUMBENCIAIS PELO AUTOR – PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA – SENTENÇA ESCORREITA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 –
Cinge-se a controvérsia recursal à necessidade de complementação dos valores pagos a título de seguro DPVAT na via administrativa; a ocorrência de danos morais aptos a ensejarem o dever de indenizar; bem assim a condenação da seguradora ao pagamento de honorários advocatícios no importe de 20% (vinte por cento) do valor da condenação.

2 – Como é sabido, o seguro DPVAT tem por objetivo garantir o pagamento de indenização às vítimas de acidentes causados por veículos automotores que circulam por vias terrestres, cobrindo danos pessoais decorrentes deste tipo de evento danoso.

3 – No caso em exame, verifica-se que em decorrência de acidente automobilístico, o autor, ora apelante, sofreu invalidez parcial incompleta de 50% (cinquenta por cento) no membro inferior direito, consoante conclusão do laudo pericial de ID. 12123929.

4 – A teor do disposto no
art. 3º, §1º, inciso II, da Lei n. 6.194/1974, a perda anatômica funcional de um dos membros inferiores, acarreta indenização securitária máxima de 70% (setenta por cento) do valor máximo indenizável, que é R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), o que corresponde ao montante de R$ 9.450,00 (nove mil quatrocentos e cinquenta reais).

5 – Considerando que o grau de invalidez do apelante fora de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor máximo para o membro lesionado, o importe a que faz jus o recorrente, corresponde a importância de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais), ou seja, exatamente o valor já pago administrativamente pela seguradora apelada.

6 – Conforme perfilhado pelo juízo primevo na sentença vergastada, resta indene de dúvida que o autor/apelante não faz
jus
a qualquer complementação do valor recebido a título de seguro DPVAT.

7 – No caso em tela, inexiste qualquer ato ou conduta ilícita da seguradora requerida/apelada, visto que o pagamento efetuado na via administrativa foi adequado ao grau de invalidez suportado pelo autor/apelante.

8 – Inexistindo ato ou conduta ilícita da seguradora apelada, resta ausente elemento indispensável a caraterização do dano moral, não havendo que se falar em dever de indenizar na hipótese.

9 – Por fim, mantida a improcedência do pelito exordial, em observância ao princípio da sucumbência, revela-se incabível a pretensão do apelante de que a seguradora apelada seja condenada a arcar com os múnus sucumbenciais, logicamente, porque esta não foi sucumbente na demanda.

10 –
Recurso de Apelação
Conhecido
e
Desprovido
para manter a sentença vergastada em todos os seus termos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado

do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na
Sessão Ordinária realizada em 25 de abril de 2023 (Plenário Virtual)
, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao
Recurso de Apelação
, nos termos do voto da
Exma. Desembargadora Relatora
Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N.
0854061-14.2019.8.14.0301

APELANTE:
GUILHERME CARVALHO OLIVEIRA

APELADA:
SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A

COMARCA DE ORIGEM:
BELÉM/PA

RELATORA:
DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de

APELAÇÃO CÍVEL

interposto por
GUILHERME CARVALHO OLIVEIRA
inconformado com a Sentença prolatada pelo MM. Juízo da 5ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA que, nos autos da
AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT
, ajuizada por si contra
SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A
,
julgou improcedente a pretensão exordial.

Em sua inicial (ID.
12123865
), narrou o autor/apelante ter sofrido
acidente automobilístico, ocorrido no dia 13/04/2018, quando prestava o serviço ativo militar, sofrendo fratura no osso do fêmur da perna direita, com considerável redução da função motora e encurtamento do referido membro.

Afirmou que requisitou o recebimento administrativo do seguro DPVAT junto a seguradora requerida, não obstante, sua invalidez permanente, houve negativa de pagamento do seguro.

Pleiteou assim, a procedência da exordial para que a seguradora requerida fosse condenada ao pagamento do seguro obrigatório DPVAT, no valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) devidamente atualizado, bem assim ao pagamento de danos morais no importe de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Em contestação (ID. 12123897), a seguradora requerida arguiu, preliminarmente, a incompetência territorial; impugnou o valor da causa; no mérito, afirmou que efetuou o pagamento administrativo do montante de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais), destacando a inexistência de danos morais e a ocorrência de litigância de má-fé.

O autor apresentou replica a contestação (ID. 12123900).

No ID. 12123911, o juízo primevo determinou a realização de prova pericial, arbitrando honorários e instando as partes acerca da indicação de assistentes técnicos e formulação de quesitos.

No ID. 12123929, foi juntado Laudo Pericial.

O feito seguiu seu tramite regular até a prolatação de sentença (ID. 12123934), que julgou totalmente improcedente a pretensão exordial, condenando, ainda, o autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, que restaram, entretanto, suspensos em razão da parte ser beneficiária da gratuidade de justiça.

Inconformado, o autor
GUILHERME CARVALHO OLIVEIRA,
interpôs Recurso de Apelação (ID.
12123936).

Alega que ao tempo do sinistro automobilístico, o apelante era militar, tendo ficado absolutamente incapacitado para a carreira militar em razão dos danos advindo acidente, conforme laudo pericial, razão pela qual, faria jus ao pagamento do importe integral do seguro obrigatório DPVAT.

Argui que o pagamento efetuado no âmbito administrativo no importe de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais), estaria em desacordo com o grau de invalides suportado pelo apelante, impondo-se a complementação no valor de R$ 8.775,00 (oito mil setecentos e setenta e cinco reais).

Argumenta que a recusa injustificada do pagamento voluntário da indenização securitária pela seguradora, enseja a presunção do dano moral apta a ensejar do dever de indenizar.

Sustenta ainda, que seria necessária a inversão dos ônus sucumbenciais, com condenação da seguradora ao pagamento de honorários advocatícios no importe de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Pleiteia assim, pelo provimento do recurso de apelação para que seja reformada a sentença de piso, julgando-se totalmente procedente a pretensão exordial.

Em contrarrazões (ID.
12123941), argui, em síntese, a seguradora apelada, ser irrepreensível a sentença vergastada,
pugnando, assim, pelo desprovimento do recurso e manutenção integral da sentença.

Após distribuição, coube-me a relatoria do feito.

Instada a se manifestar (ID.
12132530),
a Douta Procuradoria de Justiça arguiu inexistir interesse público a ensejar sua intervenção (ID.
12306385
).

É o relatório
.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo apelante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

QUESTÕES PRELIMINARES

Face a ausência de questões preliminares, atenho-me a análise do mérito da demanda.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal à necessidade de complementação dos valores pagos a título de seguro DPVAT na via administrativa; a ocorrência de danos morais aptos a ensejarem o dever de indenizar; bem assim a condenação da seguradora ao pagamento de honorários advocatícios no importe de 20% (vinte por cento) do valor da condenação.

Consta das razões deduzidas pelo ora apelante que
ao tempo do sinistro automobilístico, o apelante era militar, tendo ficado absolutamente incapacitado para a carreira militar em razão dos danos advindo acidente, conforme laudo pericial, razão pela qual, faria jus ao pagamento do importe integral do seguro obrigatório DPVAT; que o pagamento efetuado no âmbito administrativo no importe de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais), estaria em desacordo com o grau de invalides suportado pelo apelante, impondo-se a complementação no valor de R$ 8.775,00 (oito mil setecentos e setenta e cinco reais); que a recusa injustificada do pagamento voluntário da indenização securitária pela seguradora, enseja a presunção do dano moral apta a ensejar do dever de indenizar; bem assim que seria necessária a inversão dos ônus sucumbenciais, com condenação da seguradora ao pagamento de honorários advocatícios no importe de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Do Seguro DPVAT

Como é sabido, o seguro DPVAT tem por objetivo garantir o pagamento de indenização às vítimas de acidentes causados por veículos automotores que circulam por vias terrestres, cobrindo danos pessoais decorrentes deste tipo de evento danoso.

A Lei n. 6.194/1974 criou o seguro obrigatório e determina que todos os proprietários de veículos automotores de via terrestre paguem o prêmio relativo ao seguro DPVAT, sendo que a obrigatoriedade do pagamento garante às vítimas de acidentes com veículos o recebimento de indenizações em caso de morte e invalidez permanente, além do reembolso de despesas médicas e hospitalares, ainda que os responsáveis pelos danos causados não arquem com a reparação devida.

Assim, o art. 3° do referido diploma legal (com alterações introduzidas pela Lei nº. 11.945/2009), estabelece:

Art. 3°. Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2° desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada:

I - R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de morte; (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007)

II - até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente; e

III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - como reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e suplementares devidamente comprovadas.

§ 1º. No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o disposto abaixo:

I - quando se tratar de invalidez permanente parcial completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009).

II - quando se tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), nos casos de sequelas residuais. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009).

A graduação da invalidez da vítima de acidente de trânsito foi introduzida pela Medida Provisória nº 451/2008, posteriormente convertida na Lei nº 11.945/2009, que atualmente regula a matéria em seus arts. 30 a 32.

Nesse sentido, aplica-se a proporcionalidade na indenização para o caso de invalidez permanente no seguro DPVAT ao grau desta, com a ressalva de que o entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça, orienta que:

STJ - Súmula 474
: A indenização do seguro
DPVAT
, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau de invalidez.

Nesse sentido, vejamos precedente da citada Corte da Cidadania,
in verbis
:

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMOAGRAVO REGIMENTAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Em caso de invalidez parcial, o pagamento do seguro DPVAT deve, por igual, observar a respectiva
proporcionalidade
. Precedentes do STJ. A extensão da lesão e grau de
invalidez

deve
ser determinada pela Corte local.

2. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental a que se nega provimento.

(EDcl no AREsp 100273 SC 2012/0001393-8. Rel. Min. Luis Felipe Salomão. Quarta Turma. Data do Julgamento: 13/03/2012, Data da Publicação: 19/03/2012). (Grifei).

No mesmo sentido, evidenciam-se os julgados deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL.
SEGURO DPVAT. AFASTADA A DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DAS LEIS 11.482/2007 E 11.945/2009
. AUSÊNCIA DE LAUDO OFICIAL DEMONSTRANDO O PERCENTUAL DO DANO CORPORAL SOFRIDO.
VALOR DA INDENIZAÇÃO SERÁ PROPORCIONAL AO GRAU DE INVALIDEZ
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O juízo de primeiro grau declarou a inconstitucionalidade incidental da Tabela trazida pela Lei n. 11.945/2009, julgando procedente o pedido deduzido pelo apelado de pagamento integral da indenização do Seguro DPVAT.

2. O acidente automobilístico ocorreu em 24.04.2011, ou seja, após a edição da MP 451/08, posteriormente convertida na Lei 11.945/09, que determinou que a indenização do seguro DPVAT deveria ser gradativa, isto é, calculada percentualmente, de acordo com o grau da lesão constatada.

3. Com efeito, o Supremo Tribunal Federal analisando Ação Direta de Inconstitucionalidade n.º 4350 - DF, proposta pela Confederação Nacional de Saúde Hospitais e Estabelecimentos e Serviços - CNS, questionando as alterações promovidas pelas Leis n.º 11.482-2007 e nº 11.945-2009, julgou a Ação improcedente, declarando a constitucionalidade das referidas Leis, sobretudo em relação ao dever de gradação das lesões e sua adaptação à tabela anexa à Lei n.º 6.194/74.

4. O C. STJ, no mesmo sentido, editou a Súmula 474, a qual estabelece que “a indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez.”

5. Afastada, portanto, a inconstitucionalidade das referidas leis.

6. A Lei n.º 6.194/74, no caput de seu art. 5º, estabelece que “o pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente”.

7. A ausência do Laudo do Instituto Médico Legal não enseja a inépcia da petição inicial, tendo em vista que não impede o julgamento do mérito, podendo ser determinada a realização de perícia judicial.

8.
Com relação ao valor da indenização, tendo em vista a ausência de laudo do Instituto Médico Legal, faz-se necessária a realização de perícia no apelado, a fim de se auferir o percentual do dano corporal por ele sofrido, requisito imprescindível para a determinar o valor da indenização, que será proporcional ao grau de invalidez do segurado, a ser apurado de acordo com a Tabela instituída pela Medida Provisória n.º 451/2008 (convertida na Lei n.11.945/2009), em quantia de até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), nos termos do art. 3º, inc. II, da Lei n.º 6.194/74, com redação dada pelas Leis 11.482/2007 e 11.945/2009.

9. Recurso CONHECIDO e PROVIDO.

(TJ/PA – APC 2017.04332351-85, 181.521, Rel. JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 19-09-2017, Publicado em 10-10-2017). (Grifei).

EMENTA: AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE. INDENIZAÇÃO DO SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). PROPORCIONALIDADE COM EXTENSÃO E GRAU DE LESÃO. COMPROVAÇÃO DO DANO. LAUDO OFICIAL. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. PAGAMENTO ADMINISTRATIVO. EXTINÇÃO DA OBRIGAÇÃO.

INVERSÃO DA CONDENAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE. VENCIDO BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO PAGAMENTO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A jurisprudência do STJ pacificou o entendimento de que a indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau de invalidez (Súmula 474/STJ
); 2. Restando comprovado que o quantum indenizatório do seguro DPVAT já fora pago pela via administrativa, resta extinta a obrigação.

3. Nos termos do art. 20 do CPC/73, cabe ao vencido a condenação em custas e honorários de sucumbência. Tratando-se de beneficiário da justiça gratuita, apenas não ocorre a exigibilidade do pagamento que fica suspensa nos termos do art. 12 da Lei. 1.060/50.

4. À unanimidade, recurso conhecido e provido. Sentença reformada para extinguir a obrigação.

(TJ/PA – APC 2017.04213026-33, 181.239, Rel. LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25-09-2017, Publicado em 02-10-2017). (Grifei).

No caso em exame, verifica-se que em decorrência de acidente automobilístico, o autor, ora apelante, sofreu invalidez parcial incompleta de 50% (cinquenta por cento) no membro inferior direito, consoante conclusão do laudo pericial de ID. 12123929.

Com efeito, a teor do disposto no
art. 3º, §1º, inciso II, da Lei n. 6.194/1974, infere-se que a perda anatômica funcional de um dos membros inferiores, acarreta indenização securitária máxima de 70% (setenta por cento) do valor máximo indenizável, que é R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), o que corresponde ao montante de R$ 9.450,00 (nove mil quatrocentos e cinquenta reais).

Desse modo, considerando que o grau de invalidez do apelante fora de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor máximo para o membro lesionado, o importe a que faz jus o recorrente, corresponde a importância de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais), ou seja, exatamente o valor já pago administrativamente pela seguradora apelada.

Assim, conforme perfilhado pelo juízo primevo na sentença vergastada, resta indene de dúvida que o autor/apelante não faz
jus
a qualquer complementação do valor recebido a título de seguro DPVAT.

Dos Danos Morais

Acerca dos alegados danos morais, é sabido que
a caracterização do dever de indenizar, condiciona-se, inafastavelmente, a presença
dos elementos ensejadores da responsabilidade civil, quais sejam, o dano, o ato ilícito, e o nexo de causalidade entre ambos.

O diploma cível pátrio estabelece expressamente em seu art. 186, a possibilidade de reparação civil decorrente de ato ilícito, inclusive nas hipóteses em que o dano seja de caráter especificamente moral.

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

No caso em tela, inexiste qualquer ato ou conduta ilícita da seguradora requerida/apelada, visto que o pagamento efetuado na via administrativa foi adequado ao grau de invalidez suportado pelo autor/apelante.

Dessa forma, inexistindo ato ou conduta ilícita da seguradora apelada, resta ausente elemento indispensável a caraterização do dano moral, não havendo que se falar em dever de indenizar na hipótese.

Dos Honorários Advocatícios

Por fim, mantida a improcedência do pelito exordial, em observância ao princípio da sucumbência, revela-se incabível a pretensão do apelante de que a seguradora apelada seja condenada a arcar com os múnus sucumbenciais, logicamente, porque esta não foi sucumbente na demanda.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso de Apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença vergastada em todas as suas disposições, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, 25 de abril de 2023.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

Belém, 03/05/2023